Tribunal: STF
Processo: MS 20479
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-23
Data de publicação: 1987-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F. MINISTÉRIO
PÚBLICO PÚBLICO FEDERAL. LEI ORGÂNICA. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE.
1. SE O MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE PROMOÇÕES
DE PROCURADORES DA REPUBLICA, DA 2. PARA A 1. CLASSE, REALIZADAS POR
ATO DELEGADO DO MINISTRO DA JUSTIÇA (DELEGAÇÃO DA PRESIDENCIA DA
REPUBLICA), MEDIANTE LISTA DE ANTIGUIDADE ENVIADA PELO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, E TAMBÉM NOVA ELABORAÇÃO DESSA LISTA,
COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO 'WRIT' E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(ART. 119, I, 'I', DA C.F.).
2. TEM LEGITIMIDADE PARA A IMPETRAÇÃO OS PROCURADORES DA REPUBLICA
DE 2. CATEGORIA, QUE, EM TESE, FARIAM JUS A PROMOÇÃO POR
ANTIGUIDADE,SE ESTA TIVESSE SIDO PROCESSADA SEGUNDO A LEGISLAÇÃO QUE
INVOCAM, AINDA QUE NÃO TENHAM IMPUGNADO A LISTA MEDIANTE RECURSO
AO MINISTRO DA JUSTIÇA.
3. A CLASSIFICAÇÃO INICIAL, NA LISTA DE ANTIGUIDADE, PARA EFEITO
DE PROMOÇÃO A PROCURADOR DA REPUBLICA DE 1. CLASSE, SE HOUVER
EMPATE AO TEMPO DE SERVIÇO, NA 2. CLASSE, DEVERA OBSERVAR, NO
DESEMPATE, O CRITÉRIO DA CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO (PARAGRAFO ÚNICO
DO ART. 47 DA LEI N. 1.711, DE 28.10.1952, C/C ART. 96 DA LEI
N. 1.341, DE 30.1.1951.
4. A CLASSIFICAÇÃO, ASSIM OBTIDA, SUBSISTIRA ATÉ QUE A PROMOÇÃO POR
ANTIGUIDADE (SE FOR O CASO) SE EFETIVE.
MANDADO DE SEGURANÇA PARA DESCONSTITUIÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS
LISTISCONSORTES PASSIVOS E EFETIVAÇÃO DAS DOS IMPETRANTES, APÓS A
REELABORAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE.